Tribunal: TCU
Processo: 042.571/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1288/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.571/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Campanholo (XXX.720.219-XX); Cristine Lissa Lopes (XXX.482.299-XX); Elizete Gomes de Sousa (XXX.732.911-XX); Emerson Fonseca Alves (XXX.742.955-XX); Giliane Canova Nassif Garcia (XXX.993.509-XX); Giullia Bortolini de Lucena (XXX.860.757-XX); Katia Maeve Pereira da Costa (XXX.802.967-XX); Maria da Penha de Oliveira (XXX.773.161-XX); Marlete Maria Cordeiro da Silva (XXX.849.184-XX); Neide Aparecida da Rosa (XXX.498.219-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.